Tribunal: STF
Processo: ADPF 324
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Processo Constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Embargos de declaração Opostos por amici curiae. Descabimento.
1. Conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado. Precedentes: ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia)
2. Embargos inadmitidos.
    Decisão:
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, pela Força Sindical, pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB e pela Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST (Pet. 55877/2019), todos, admitidos no feito como amici curiae.
    2. Conforme jurisprudência amplamente consolidada neste Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado da constitucionalidade, não se aplicando, na hipótese, o art. 138, §1º, do CPC, que reconhece tal possibilidade no processo ordinário. Confira-se:  
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  OPOSTOS POR  AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 
    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor  embargos de declaração  nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 
    2.  Embargos de declaração não conhecidos. [...].” (ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.12.2019)  
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE  AMICUS CURIAE.  PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade.” (ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.11.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR  AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.10.2019)  
                          3.                Ante o exposto e em observância à jurisprudência consolidada no Tribunal, inadmito o recurso.  
    Publique-se. Intime-se.  
Brasília, 29 de abril de 2020.  
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator